Tribunal: TJDFT
Processo: 0719272-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso em análise, a autora requereu a extinção do condomínio do imóvel em discussão fundamentada em sentença proferida na ação de divórcio.

1.1. A sentença de divórcio não reconheceu o direito de propriedade da autora, tendo em vista que a aquisição do imóvel ocorrera em momento anterior ao matrimônio.

2. Prolação de sentença posterior que reconhece a união estável e a propriedade do bem não é capaz de alterar a improcedência do pedido, tendo em vista que configura verdadeira alteração da causa de pedir.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.